Tribunal: STF
Processo: Rcl 86690
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Bioflex Agroindustrial S.A., contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 1008517-07.2019.8.26.0100/50001, afirmando que o ato reclamado aplicou equivocadamente o Tema 660 RG, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal.  



    A reclamante aduz que: 



    Em 2024, um acórdão do TJSP rejeitou a apelação interposta pela Bioflex na ação indenizatória nº 1008517-07.2019.8.26.0100 em uma disputa envolvendo um seguro de uma planta industrial. Na decisão, a corte local majorou dos honorários para 20% do valor atualizado da causa, o que equivale a mais de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), “sopesado o trabalho em ambas as fases do processo” (doc. 1) – o qual, além de ter se iniciado em 2019, sequer contou com fase instrutória. 



    2. Contra essa decisão foram interpostos recurso especial (doc. 4) e recurso extraordinário (doc. 3), sendo esse último voltado fundamentalmente ao capítulo da decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais. Nele, apontaram-se três grupos de violações diretas à Constituição pelo acórdão recorrido:



    (i) Violação ao art. 5º, caput e XXXV, da CF [...]



    (ii) Violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade [...]



    (iii) Violação ao art. 3º, I, da CF [...] (doc. 1, p. 2).  



    Sustenta que:



    Dado que o único tema minimamente próximo ao disposto no Tema 660/STF é o primeiro grupo de violações apontadas do recurso extraordinário – quais sejam, as violações ao art. 5º, caput e XXXV, da CF em razão do desrespeito ao princípio da isonomia e do acesso à justiça, respectivamente –, entende-se que o ele foi utilizado por analogia para negar seguimento ao primeiro grupo de violações apontadas (doc. 1, p. 3).



    Afirma, ainda:



    [...] as decisões da Autoridade Reclamada criaram uma situação completamente teratológica. Ao aplicar o Tema 660/STF por analogia e, nesse ponto, negar seguimento ao RE, reduziu-se a opção recursal da Reclamante, no que se refere à discussão dos arts. 5º, caput e XXXV, da CF, ao agravo interno. Depois, ignorando ter decidido que o RE parcialmente se enquadrava no Tema 660/STF e lhe negado seguimento nessa parte, apontou erro processual da ora Reclamante (!) por entender que todas as violações apontadas no RE deveriam ter sido objeto de ARE, como se fosse possível ignorar a sistemática processual claramente estabelecida pelo CPC.



    [...] 16. O que não se pode permitir é considerar que o Tema 660/STF foi aplicado de maneira vazia, afastada de qualquer fundamento do recurso extraordinário, para concluir que todos os dispositivos suscitados no RE deveriam ser objeto de ARE, inclusive aqueles que sequer foram mencionados pela decisão de inadmissibilidade, tudo para não conhecer do recurso corretamente manejado pela ora reclamante (i.e., o agravo interno). 



    17. Em outras palavras, a decisão reclamada tolhe o acesso à justiça da reclamada, já que impõe uma barreira intransponível para acesso ao STF. Assim, a Bioflex não viu outra opção a não ser ajuizar esta reclamação constitucional (doc. 1, pp. 6-7).



    Insiste:



    O mais grave vício da decisão reclamada reside na aplicação manifestamente equivocada do Tema 660/STF, o que configurou usurpação da competência material desta Suprema Corte para analisar a tese constitucional de fundo apontada no RE.



    [...] A Reclamante não pretende, com o recurso extraordinário, “discutir a correta interpretação do art. 85 do CPC”, matéria de competência do STJ. A questão é mais profunda e de índole puramente constitucional: busca-se apontar a total incompatibilidade da aplicação do art. 85 no caso concreto com as normas constitucionais suscitadas no recurso (doc. 1, pp. 10 e 14).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] para que seja preservada a competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e garantida a correta aplicação de seus precedentes, requer-se seja a presente Reclamação julgada procedente para cassar o Ato Reclamado (o v. acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP nos autos do Agravo Interno Cível n.º 1008517-07.2019.8.26.0000/50001), determinando-se que outra decisão seja proferida, com a devida análise do mérito do Agravo Interno para viabilizar o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado ao julgar o agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À REGRA GERAL DO ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC OU DA SUA FIXAÇÃO POR EQUIDADE NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 85, §8º, DO CPC. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1076 DO E. STJ. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE DESACERTO DA APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO E. STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre as regras aplicáveis no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no tema 660 do E. STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de recursos repetitivos e do regime de repercussão geral ao caso concreto. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 1076, o E. STJ assim decidiu: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao arbitrar os honorários sucumbenciais, ante as peculiaridades do caso concreto. 5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. 6. A ausência de impugnação específica e fundamentada contra a aplicação do entendimento firmado no E. STF em julgamento que afastou o reconhecimento da repercussão geral não permite o conhecimento do reclamo. 



    IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno em Recurso Especial a que se nega provimento e Agravo Interno em Recurso Extraordinário não conhecido (doc. 13, pp. 3-4).   



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    [...] Outrossim, o Agravo Interno em Recurso Extraordinário não deve ser conhecido. 



    A Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica.



    Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (...)”. 



    A E. Suprema Corte afastou a repercussão geral atinente à discussão sobre a suposta violação aos princípios da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (tema 660) e o agravante não alegou a existência de qualquer elemento capaz de diferenciar o caso sub judice do precedente que embasou a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC, é necessária impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. Neste sentido, o AgReg no ARE nº 1.143.541/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29.11.2018, e o AgReg no ARE nº 700.510/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14.12.2017. 



    Ressalto que o inconformismo atinente aos artigos 3º, I e 5º, “caput” e XXXV, da CF desafiava a interposição de Agravo contra Decisão Denegatória de Recurso Extraordinário na forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil, desbordando, destarte, dos estreitos limites desta via recursal. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo em Recurso Especial e NÃO SE CONHECE do Agravo em Recurso Extraordinário.



    A tese fixada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral foi redigida no seguintes termos:  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 660 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 748.371 RG/MT são aplicáveis ao caso concreto.  



    Entendo que o acórdão atacado pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentado, ainda que o reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 660 RG.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:   



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Tribunal de origem obstou a subida de recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral. Teratologia não demonstrada. 5. Alegação de afronta ao AI-RG 791.292 (tema 339). Inocorrência. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação destinada a contestar a negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento dos Temas 339, 660 e 136 da Repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 339 e 660, pois os fundamentos dos referidos julgamentos são aplicáveis ao caso concreto. 4. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o Tema 136 da Repercussão geral. 5. Quanto à aplicação da Súmula 343/STF, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. O que pretendem os agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 72.228 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.   



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator